Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705966-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP AGRAVADO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Em consulta ao sistema interno, verifica-se que nos autos de origem a agravante emendou a petição inicial e solicitou mais uma vez o deferimento da tutela de urgência em 26/2/2021. Manifeste-se a agravante se remanesce o interesse recursal. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora